Tribunal: TJPA
Processo: 0800257-80.2019.8.14.0221
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800257-80.2019.8.14.0221

JUIZO RECORRENTE: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

RECORRIDO: COMISSÃO ELEITORAL DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, LUCIENE ALVES DA CRUZ, MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM REEXAME DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE REALIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS À AUTORIDADE IMPETRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO Á UNANIMIDADE.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 05.02.2024 até 15.02.24.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do edital no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
LUCIENE ALVES DA CRUZ contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que, em sede de reexame necessário, reformou a sentença de concessão da segurança a agravante, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, por necessidade de dilação probatória inviável na via eleita.

A agravante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alega que houve ilegalidade no procedimento em seu desfavor, posto que não teria sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, estabelecidos no art. 5.º, inciso LV, da CF, ensejando a nulidade do referido processo, sustentando que não teria sido elaborado qualquer Relatório, pois teria se limitado a realização com fulcro no item 11.12 do Edital n.º 001/2019 e se baseado apenas no termo de denúncia narrada desacompanhada de prova, em afronta ao art. 38, §1.º, e art. 2.º da Lei de Processos Administrativos (Lei n.º 9.784/99).

Afirma que não participou do processo administrativo e teve os seus direitos de contraditório e ampla defesa afrontados, assim como não teria tido informação sobre as diligências realizadas e qualquer outro documento do procedimento, além daqueles carreados aos autos que foram publicados, e invoca o parecer ministerial junto ao 2.º grau, que lhe foi favorável.

Requer assim seja exercício o Juízo de retratação ou conhecido e provido o agravo interno para a reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões da parte contrária.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrada no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante. Vejamos:

É que as provas existentes nos autos não são hábeis a comprovar a existência de direito líquido e certo da impetrante, na forma exigida em sede de Mandado de Segurança que exige priva pré-constituída dos fatos alegados, tendo em vista que os elementos dos autos não são suficientes para o esclarecimento dos fatos narrados na inicial, consubstanciado na inobservância

dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Isto porque, a impetrante não carreou aos autos a integra do processo administrativo instaurado pela Portaria n.º 02/2019-CMDA, que lhe foi desfavorável, e consta dos autos que a Presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente do Município de Magalhães Barata teria determinado a notificação da candidata Luciene Alves Cruz, ora agravante, à cerca

da instauração do procedimento e fim de exercer o contraditório e a ampla defesa, conforme se verifica do ID-
15816665 - Pág. 2.

Ocorre que, a autoridade impetrada tomou ciência da liminar deferida, mas não apresentou informações nos autos, conforme se verifica do ID-
3857439 - Pág. 1 e ID- 3857440 - Pág. 1.

Assim, nada esclareceu sobre os fatos ocorridos, muito menos sobre o procedimento adotado no processo administrativo que envolveu a impetrante.

Neste sentido, caberia a impetrante comprovar de plano por prova pré-constituída os fatos narrados na inicial, mas a agravante carreou aos autos apenas a abertura do processo e o resultado final do processo de escolha dos Membros do Conselho Tutelar, ou seja: não encaminhou aos autos a decisão do processo administrativo ou as diligências realizadas.

Restando não esclarecidos os fatos sobre o ocorrido no processo administrativo que levou a sua cassação de candidatura, pois verifico que a impetrante foi desclassificada e ficou na 17.ª colocação na eleição, por violar regra da campanha, conforme consta do documento do ID-3857428 - Pág. 02/04.

Daí porque, somente poderia assumir o cargo caso comprovada a suposta irregularidade no procedimento administrativo que levou a sua cassação, por supostamente ter captado eleitores com a compra de votos, custear transporte de eleitores, doação de alimentos, etc.

É certo que há documento de abertura do procedimento indicando que seriam tomadas as seguintes providencias:
“Notificação dos candidatos Aucenor da Silva Bentes, Emilly Iasmin da Silva Aleixo, Célia da Costa Sousa e
Luciene Alves da Cruz acerca da referida instauração
,
a fim de se garantir o contraditório e a ampla defesa;
(...)
Designação de data e hora para oitiva de pessoas sobre as supostas irregularidades, podendo os candidatos acima mencionarem as provas que querem produzir
;”

Daí porque, em tese, os elementos dos autos indicam que foram promovidas as diligências para assegurar o contraditório e a ampla defesa e caberia a impetrante carrear ao processo junto a inicial a integra do processo administrativo instaurado e as diligências realizadas, para finalidade de verificação dos fatos narrados na inicial, ou, no mínimo, requer que fossem solicitados pelo Juízo os referidos documento da autoridade impetrado, na forma permitida em lei, o que não ocorreu na espécie.

Nestas circunstâncias, não vislumbro a presença de direito líquido e certo da impetrante, para a finalidade de concessão da segurança pleiteada, pois nossa jurisprudência é pacifica no sentido que em sede de mandado de segurança as provas devem vir junto a inicial e ser pré-constituída, pois se há necessidade de dilação probatória para esclarecer eventuais fatos ou duvidas, a matéria não pode ser apreciada em sede de Mandado de Segurança, onde não se admite dilação probatória para demonstração do direito líquido e certo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE RENDAS. ALEGAÇÃO DE PRECEDÊNCIA EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS SEM CONCURSO PÚBLICO PELA VIA DERIVADA DA TRANSFORMAÇÃO. ART. 15 DA LEI PAULISTA 567/88. REQUISITO LEGAL PARA A RESERVA DE VAGA: AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. 1. Nos termos da LC paulista 790/94, garante-se a reserva de vaga para o cargo de agente fiscal de rendas aos candidatos aprovados no último concurso público e que se encontrem amparados por ações judiciais em curso. 2. A ausência de prova pré-constituída de que os associados da impetrante ajuizaram ação judicial antes da entrada em vigor da LC paulista n. 790/94 impede, em mandado de segurança, o reconhecimento do alegado direito líquido e certo às vagas reservadas por ela. 3. Não se admite dilação probatória em mandado de segurança, sendo certo que cabe ao impetrante juntar aos autos toda a documentação necessária para a comprovação do direito líquido e certo invocado. 4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no RMS 29.412/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. DEMANDAS ORDINÁRIAS PENDENTES. OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo. 2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no MS 19.059/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016)

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA NÃO VERIFICAÇÃO DA DECADÊNCIA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE PROVA PRECONSTITUÍDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo" (EDcl no RMS 37.882/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 9/4/2013). 2. É inadmissível, na via do mandado de segurança, a juntada de documento após a denegação da ordem, com o fim de ilidir o convencimento acerca da decadência. 3. Recurso ordinário não provido.”

(RMS 37.276/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRATURA. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PRETERIÇÃO DO ATO DE POSSE. INCLUSÃO NA LISTA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O mandado de segurança exige prova preconstituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória.

2. No caso, mostra-se deficiente a prova preconstituída, inviabilizando a via eleita para reconhecimento do direito à inclusão na lista de promoção por antiguidade do TJ/RJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010)

Ante o exposto, mantenho a decisão monocrática agravada que

acompanhou o parecer do Ministério Público junto ao 1.º grau, reformulando a sentença de concessão de segurança, para denegar a segurança pleiteada, por necessidade de dilação probatória, o que é inviável em sede de mandado de segurança, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrada no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 15/02/2024